Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante aponta contradição no acórdão, pois, apesar de sugerir que a conduta da ora embargada possa se enquadrar no art. 339, do CP, tal delito não foi apurado pelo Ministério Público. Outrossim, alega omissão, porquanto o acórdão não teria indicado as provas para afastar a condenação.
4. Sem razão. O acórdão foi claro ao fundamentar a rejeição da queixa-crime, à míngua de demonstração do animus caluniandi, tendo a embargada apenas levado aos órgãos pertinentes, de forma crítica, informações acerca da conduta profissional do embargante, para fins de averiguação e eventual responsabilização. Pretensa incidência da conduta da embargante no tipo penal do art. 339 deve ser investigada, processada e julgada por meio e órgãos próprios, e não neste processo, já em fase recursal, em sede de embargos de declaração, de cognição estreita e delimitada.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.